Tribunal: TJDFT
Processo: 0718201-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, deem-se vistas as partes para que se manifestem acerca da certidão de ID 13513775, em que a Secretaria desta Terceira Turma Cível certificou "que em consulta ao site do eg. STJ foi constatado o julgamento da Suspensão de Liminar e de Sentença 2417-DF, cujo v. acórdão, publicado em 24/5/2019, tem a seguinte ementa: SUSPENSÃO DE LIMINAR. DISTRITO FEDERAL. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM). SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO REFERENTE A OFERTA DE VAGAS. SITUAÇÃO DE GRAVE RISCO À SEGURANÇA E À ECONOMIA PÚBLICAS. 1. A suspensão de segurança é medida excepcional de contracautela cuja finalidade é evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (Leis n. 8.038/1990, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009), razão pela qual não se presta ao reexame de mérito de decisão liminar. Superior Tribunal de Justiça 2. A possibilidade de estender os efeitos da medida suspensiva às liminares supervenientes com idêntico objeto está expressamente prevista no art. 4o, § 8o, da Lei n. 8.437/1992. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos não foram infirmados. 4. Agravo interno desprovido." e que "de acordo com andamento processual referente ao SLS 2417/DF há informação que o v. acórdão transitou em julgado em 17/06/2019". Na mesma oportunidade, manifestem-se as partes, se persiste o interesse processual no julgamento deste agravo interno cível, tendo-se em vista que, em consulta ao andamento do processo originário (Mandado de Segurança n.o 0706924-33.2018.8.07.0018), tem-se que o feito foi arquivado definitivamente em 19/12/2019. Em caso positivo, solicito que as partes informem os dados da apelação interposta da sentença que denegou a ordem, pois não consta do andamento processual deste feito. Intimem-se. Publique-se.